Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. ALIENACAO FIDUCIARIA. PETIÇAO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM PROVA DA MORA DO DEVEDOR. AUSENTE PROVA DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL.
1. A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969.
2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o endereço e insuficiente, especialmente por não ter o autor diligenciado acerca do correto endereço do requerido e nem utilizado outro meio legal para constituir o devedor em mora, tal como o protesto do título no cartório competente.
3. Em se tratando de petição inicial de ação de busca e apreensão, sob o rito do Decreto-lei n.o 911/69, deve ser obrigatoriamente instruída com documentação comprobatória da mora.
4. Não providenciada a emenda da petição, apresenta-se escorreita a sentença que extingue o processo com base no indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.